Tribunal: TJDFT
Processo: 0728081-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728081-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GILBERTO LAURINDO DE QUEIROZ JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Gilberto Laurindo de Queiroz Júnior impetrou mandado de segurança, em que pretende impugnar correção atribuída em prova discursiva aplicada em concurso público que tem por objetivo preenchimento de vagas no cargo de Especialista de Assistência Social. Distribuído o writ, ante o pedido de concessão da gratuidade judiciária, determinou-se a intimação do impetrante para instruir os autos com a declaração de hipossuficiência, bem assim comprovar a afirmada condição de miserabilidade. Cabe destacar que o impetrante deixou transcorrer integralmente o prazo que lhe foi concedido, conforme certificado pela serventia judicial (id. 18838012). Além disso, determinado o recolhimento das custas, absteve-se do cumprimento da referida ordem. Diante disso, com apoio nos arts. 102, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do CPC, julgo extinto o processo. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator